Tribunal: STF
Processo: MS 40678
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por M.C.M.A. contra ato praticado pela Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), designada pela Corregedoria do Tribunal de Contas da União, objetivando o trancamento de processo administrativo disciplinar instaurado em razão de alegadas ausências injustificadas ao trabalho no período compreendido entre 1º/4/2024 a 18/11/2024.
O impetrante afirma que é servidor público federal vinculado ao Tribunal de Contas da União (TCU), onde ocupa o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. 
Relata que

“Em conformidade com o histórico do IMPETRANTE, não se observa, até o início do período objeto da sindicância em debate, qualquer registro de faltas injustificadas ou condutas que pudessem macular seu vínculo profissional com o TCU. Seu comprometimento com as funções laborais atribuídas é amplamente reconhecido, evidenciado pelo desempenho consistente que caracteriza seu vínculo com a administração pública federal. 
No dia 1º de abril de 2024, iniciou-se o período de ausência do IMPETRANTE de suas atividades no TCU, intervalo que perdurou até 18 de novembro de 2024. Durante esses meses, o IMPETRANTE enfrentou um quadro severo de enfermidade, condição que impossibilitou completamente seu comparecimento ao local de trabalho e a realização de suas atividades laborais habituais. 
Em consonância com o relatório emitido pelo serviço de atenção psicossocial do TCU, (...), o Impetrante passou ‘a ser acompanhado pelo Serviço de Atenção Psicossocial - SAPS em maio de 2023, a pedido do seu gestor à época, que identificou comportamentos que chamaram a atenção, especialmente atitudes evitativas de contato e uma produtividade abaixo do esperado’, tendo sido constatado que o Impetrante possui um transtorno mental crônico.” (e-doc. 1, fls. 260-261). 

Alega que 

“(...) conforme comprovado por diversos LAUDOS MÉDICOS emitidos dentro do período mencionado, o IMPETRANTE apresentou sintomas graves que demandaram tratamento contínuo e o deixaram em reclusão. Os referidos laudos detalham, de forma técnica e objetiva, a existência de uma incapacidade temporária para o labor, o que afastou qualquer possibilidade de retorno durante o período em análise. 
Ocorre que, mesmo com todos os relatórios médicos corroborando a enfermidade do Impetrante, o TCU considerou a sua ausência como falta injustificada, sob argumento de que relatórios médicos teriam sido emitidos por profissionais externos, contrariando a própria investigação conduzida pelo TCU, o qual, ciente das enfermidades do servidor, acionou o Ministério Público para apurar a situação. 
Ressalta-se que no relatório expedido pelo Ministério Público consta manifestação expressa da equipe psicossocial do TCU relatando que o servidor estava em quadro de adoecimento mental, com risco de suicídio, o que corrobora de forma inequívoca que o TCU reconhece que o Impetrante estava enfermo (...)” (e-doc. 1, fl. 262). 

Sustenta que

“Não obstante o conhecimento prévio por parte do órgão impetrado quanto à enfermidade que acometeu o servidor, contrariando toda documentação e relatório emitido pelo Ministério Público, foi instaurada sindicância pelo Tribunal de Contas da União (TCU), de forma arbitrária, com fundamento exclusivo nos indeferimentos dos mencionados atestados médicos.” (e-doc. 1, fl. 263). 

O impetrante defende que “[a] sindicância instaurada pelo TCU, desconsiderando os laudos médicos apresentados, configura uma violação direta ao direito líquido e certo do Impetrante, além de gerar justo receio de que sanções disciplinares injustas sejam aplicadas contra ele” (e-doc. 1, fl, 265). 
Aduz, ainda, que 

“o fundamento relevante está consubstanciado na ausência de justa causa para a sindicância, uma vez que os laudos médicos apresentados pelo Impetrante constituem prova documental robusta de sua incapacidade laboral. Ademais, o risco de ineficácia da medida é evidente, pois o avanço do procedimento administrativo pode culminar em sanções disciplinares injustas e irreversíveis, comprometendo a reputação e a carreira do servidor, mesmo que posteriormente se reconheça a ilegalidade da sindicância.” (e-doc. 1, fl. 266). 

Ao final, o impetrante requer

“a) seja deferida liminarmente a tutela de urgência para a imediata suspensão da sindicância instaurada pelo Tribunal de Contas da União em face do Impetrante, em razão da manifesta ausência de justa causa e do comprovado risco de danos irreparáveis à sua reputação profissional e emocional; 
b) subsidiariamente, em caso de dúvida quanto ao deferimento da medida liminar pleiteada, seja determinada a suspensão temporária da sindicância até decisão definitiva no presente mandado de segurança; 
c) seja concedida a segurança em definitivo, determinando-se o trancamento da sindicância instaurada contra o Impetrante pelo Tribunal de Contas da União, em razão da demonstração inequívoca da ausência de justa causa e da ilegalidade do ato administrativo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009; 
d) seja declarada a ilegalidade da condução do procedimento administrativo disciplinar instaurado, reconhecendo-se a inobservância de princípios constitucionais e administrativos, como a razoabilidade, a legalidade e a proporcionalidade, com efeitos de anulação do ato administrativo; 
e) seja reconhecida a justa causa da ausência do Impetrante ao trabalho no período de 1º de abril a 18 de novembro de 2024, diante dos laudos médicos apresentados que comprovaram sua incapacidade laboral; 
f) sejam admitidas e consideradas, para a devida instrução processual, todas as provas documentais já anexadas aos autos, especialmente os laudos médicos que atestam a incapacidade laboral do Impetrante, bem como os comprovantes de entrega formal desses documentos ao Tribunal de Contas da União; 
g) seja oficiado ao Tribunal de Contas da União comunicando-se eventual decisão liminar ou definitiva deste Juízo, a fim de assegurar a imediata e plena eficácia da medida; 
h) sejam invertidos os ônus sucumbenciais, caso aplicável, com a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC/2015.” (e-doc. 1, fls. 272 a 273). 

A ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal. 
O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem (e-doc. 1, fls. 250 a 251).
A autoridade impetrada prestou informações (e-doc. 1, fl. 21 a 34).  
Após regular trâmite e instrução dos autos, o Juiz da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela autoridade impetrada e declinou da competência da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, fls. 10-13). 
Os autos foram recebidos nesta Corte e a mim distribuídos.  
É o relatório. Decido.
De início, cumpre recordar que, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente,

“(...)
d) o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifei). 

Assim, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente feito, pois, embora o mandamus tenha sido impetrado contra ato da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), o ato administrativo efetivamente impugnado consiste na própria “abertura de processo administrativo disciplinar, em rito sumário (art. 133 da Lei 8.112/1990), com a finalidade de apurar, em todas suas circunstâncias, possível desvio de conduta funcional do servidor (...), relativo ao abandono de cargo” (e-doc. 1, fl. 411), cuja autorização foi exarada pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo nº 009.974/2024-5.
Tenho, contudo, que o presente writ não pode ser conhecido ante a decadência do direito à impetração.
Dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Assim, o exercício do direito de ação no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado é condição para o desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, sem o qual o autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo.
No caso dos autos, de acordo com o impetrante:

“(...)  a instauração da sindicância pelo TCU, ignorando as provas documentais apresentadas pelo Impetrante (as quais corroboram que as ausências do servidor se deram em função de sua enfermidade), configura uma ameaça concreta ao seu direito de não ser submetido a sanções disciplinares injustas, consolidando o cabimento da presente ação.” (e-doc. 1, fl. 266). 

Nesse contexto, tem-se que o alegado ato coator, potencialmente lesivo ao patrimônio jurídico do impetrante, foi a instauração do processo administrativo disciplinar, de rito sumário (arts. 133 c/c 140 da Lei nº 8.112/90), mediante despacho do Ministro Presidente do TCU, nos autos do Processo nº 009.974/2024-5, exarado em 21/09/2024. 
Conforme documentos constantes dos autos, a Corregedoria do TCU encaminhou comunicado ao endereço eletrônico institucional do impetrante, com cópia do referido despacho, para ciência, na data de 26/09/2024 (e-doc. 1, fl. 416). 
Consta, também, dos autos que o impetrante obteve acesso aos autos do referido processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor e tomou ciência do apontado ato coator em 06/01/2025, ocasião em que enviou a primeira resposta, via correio eletrônico, ao TCU (e-doc. 1, fl. 547). Verifica-se, ainda, troca de e-mails institucionais entre o servidor e a Corte de Contas, datada de 21/01/2025, sobre o exercício do direito de defesa no processo administrativo (e-doc. 1, fls. 557 a 560). 
Ademais, da consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (processo nº 1061003-79.2025.4.01.3400), verifica-se que a presente impetração foi ajuizada, originalmente, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 07/06/2025.
Da sequência cronológica dos fatos, certo é que, ao menos em 06/01/2025, o impetrante demonstrou ter conhecimento da instauração da sindicância ora impugnada, pois, nessa data, enviou correspondência eletrônica a respeito à Corregedoria do TCU.  
A jurisprudência é firme no sentido de considerar como termo a quo para a fluência do prazo decadencial do mandado de segurança a data em que o interessado tem ciência inequívoca do ato que atingiu sua esfera jurídica. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de demonstração do desacerto quanto ao ponto da decisão impugnado. Deliberação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pelo prosseguimento do processo sem o interrogatório do então acusado, ora agravante. Decadência parcial do mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. Ademais, o agravante não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto da decisão agravada na parte em que a impugna, isto é, quanto à decadência parcial da impetração. Deliberação da Comissão Processante pelo prosseguimento do processo sem o interrogatório do acusado, ora agravante. Considerando a data da ciência inequívoca do ato que atingiu sua esfera jurídica como o termo a quo para a fluência do prazo decadencial, há que se reconhecer que, na data de ajuizamento do writ, o agravante já havia ultrapassado, há muito, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se insurgir, via mandado de segurança, contra a deliberação da Comissão, que já operava seus efeitos. 3. Agravo regimental não provido. (RMS nº 35.571-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/06/2018 - grifei). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020 - grifei). 

In casu, tendo em vista que a presente ação mandamental foi ajuizada em 07/06/2025, observo ter ocorrido a decadência do direito à impetração deste writ, pois ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia 06/01/2025, data em que o impetrante tomou ciência inequívoca do ato ora impugnado.  
Cumpre ressaltar que a extinção do direito constitucional de impetrar mandado de segurança não fere o direito material, observadas as normas legais de utilização das vias processuais ordinárias.
Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF, e 10 da Lei nº 12.016/2009). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente